Tribunal: STF
Processo: Rcl 63981
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Matias Olimpio/PI contra acórdão proferido pelo Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Piripiri/PI nos autos do Processo 0000812-15.2022.5.22.0105, por violação à ADI 3.395/DF.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “possui Estatuto dos Servidores Públicos Lei nº 480 de 2017, publicado em 11 de dezembro de 2017, não podendo ter suas causas julgadas pela Justiça especializada do trabalho.” (documento eletrônico 1, p. 2; sem os grifos no original)



    Ao final, requer:



    “a) Seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários do processo nº 0000812-15.2022.5.22.0105 à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395;” (documento eletrônico 1, p. 15; sem os grifos do original)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, constato a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, verifiquei que, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região concluíram o seguinte:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VINCULO JURIDICO-ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. IRDR 0081820-04.2023.5.22.0000. "ACORDAM os Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por maioria, acolher o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e fixar a seguinte tese jurídica, a ser aplicada nos moldes do art. 985, incisos I e II, do CPC: "A Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações que tenham como causa de pedir o cumprimento de normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, na forma preconizada na Súmula 736 do STF. Não se incluem nessa competência as ações visando à concessão ou majoração de adicional de insalubridade para trabalhadores da administração pública regidos por regime jurídico-administrativo" (IRDR 0081820-04.2023.5.22.0000).



    Recurso ordinário conhecido e provido.”



    Consta também no site do TRT22, o seguinte trecho da decisão:



    “Por tais fundamentos, acordam os Exmos. Srs. Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário, acolher a presente preliminar para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e, por maioria, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Vencida, parcialmente, a Exma. Sra. Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho que determinava a remessa dos autos à Justiça Comum (art. 795, § 2º da CLT c/c art. 64, § 3º do CPC), desprovida da emissão de qualquer conteúdo decisório sobre a extinção do processo sem resolução de mérito e de delimitação de despesas processuais em sentido lato , nos termos da declaração de voto divergente que segue.”



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, com a extinção do processo de origem, constato, por motivo inconteste, a perda do objeto desta reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator